Tribunal: STF
Processo: ADI 4472
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os incisos III, IV, V e VI do art. 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que versam sobre as atribuições do cargo de Delegado de Polícia Civil estadual. Eis o teor da norma:



    Art. 106. A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, subordina-se ao Governador do Estado, cabendo-lhe:



    [...]



    III – a execução dos serviços administrativos de trânsito;



    IV – a supervisão dos serviços de segurança privada;



    V – o controle da propriedade e uso de armas, munições, explosivos e outros produtos controlados;



    VI – a fiscalização de jogos e diversões públicas.



    A requerente diz ter legitimidade para propor a ação, em razão de ser entidade de classe de âmbito nacional. Apontando a pertinência, afirma estar diante de norma a disciplinar as atribuições de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, inerentes à Polícia Militar.



    Sustenta usurpada a competência privativa da União para legislar acerca de trânsito e transporte. Discorre a respeito das diferenças entre as atribuições das polícias administrativa e judiciária. Destaca, ainda, usurpação da competência do ente central para legislar sobre trabalho e emprego, bem assim autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.



    Em 17 de maio de 2011, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    A Assembleia Legislativa, nas informações, ressalta a ilegitimidade ativa da requerente e a ausência de pertinência temática. Defende a constitucionalidade da norma atacada.



    A Advocacia-Geral da União frisa ser reflexa a violação constitucional apontada na peça primeira, por envolver o exame das Leis federais n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento). No mérito, manifesta-se pela parcial procedência da ação, a fim de que seja declarado inconstitucional o inciso V do art. 106 da Constituição estadual, por ofensa ao art. 21, VI, da Lei Maior.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da ação, arguindo violado o art. 144 da Carta da República.



    Em 28 de abril de 2021, ante o largo tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, determinei fosse intimada a requerente, para dizer da vigência do dispositivo questionado, e, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República.



    Tanto a AGU como a PGR reiteraram as manifestações anteriores.



    A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina (Adepol/SC) postula o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pesem os argumentos lançados na petição inicial, a ação deve ser inadmitida em virtude da ilegitimidade ativa da proponente.



    Tenho como encerrado no art. 103 da Constituição de 1988 o rol de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, no qual se incluem, por força do inciso IX, as entidades de classe de alcance nacional, embora careçam de legitimação absoluta, fazendo-se mister a demonstração de representatividade e afinidade temática.



    No Supremo, a evolução jurisprudencial relativa à ampliação do acesso ao controle concentrado de constitucionalidade cuida da abrangência da expressão “entidade de classe de âmbito nacional”. 



    Ao interpretar o preceito, a Corte assentou indispensável, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, que as associações: (i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) representem categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) atuem em âmbito nacional, o que implica representação em, pelo menos, nove unidades da Federação, por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 



    Portanto, os interesses patrocinados pela organização devem ser homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial. Ademais, a entidade precisa estar apta a integrar, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, bloco homogêneo de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de setembro de 2014; e ADI 4.313, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de dezembro de 2015).



    Por tal razão, não se afigura legítimo que uma associação representativa de apenas uma parcela das classes atingidas impugne, pela via abstrata da ação direta, norma cuja inconstitucionalidade produziria efeitos erga omnes.



    Ora, as disposições questionadas nesta ação repercutem sobre a esfera jurídica da integralidade da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina – e não só dos oficiais militares –, além de refletirem também na Polícia Civil estadual.



    Desse modo, eventual procedência do pedido veiculado nesta ação atingirá indistintamente todos os sujeitos compreendidos no universo subjetivo de validade da norma declarada inconstitucional, os quais extrapolam, e muito, o limite de representação e interesse da requerente (ADI 3.843, ministro Cezar Peluso, DJe de 10 de abril de 2008; e ADI 5.461 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de setembro de 2019).



    Destaco, a propósito, decisões nas quais o Plenário do Supremo assentou a ilegitimidade ativa da Feneme, ao fundamento de não ser a instituição representante da totalidade da categoria. Confiram-se as ementas:



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. Estatuto Geral das Guardas Municipais. 3. Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais – FENEME. 4. Ausência de grupo de classe hegemônico em sua composição. Ilegitimidade ativa. 5. Agravo regimental não provido.



    (ADI 5.156 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de novembro de 2020 – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). INSTITUIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TOTALIDADE DOS CORPOS MILITARES ESTADUAIS, COMPOSTOS DE PRAÇAS E OFICIAIS. ILEGITIMIDADE. [...] AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 1. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) não ostenta legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade questionando o sistema previdenciário aplicável a todos os servidores militares do Estado do Pará uma vez que sua representatividade da categoria é apenas parcial. Precedente do STF: ADI nº 4.733, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31.07.2012. [...] 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.



    (ADI 4.967, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de abril de 2015 – grifei)



    No mesmo sentido: ADI 4.473 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de agosto de 2012; ADI 4.750 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de junho de 2015; ADI 6.112 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de março de 2020; e ADI 5.860 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de maio de 2019.



    No que toca à ausência de representatividade de todos aqueles a que se impõe o ato normativo impugnado, confira-se caso semelhante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI nº 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI nº 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI nº 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI nº 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI nº 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI nº 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993.



    2. In casu, a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que modificou o regime jurídico dos precatórios devidos pela Fazenda Pública, alterando o art. 100 da Constituição e inserindo o art. 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sem embargo, a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam.



    3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    (ADI 4.372, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 26 de setembro de 2014)



    3. Do exposto, julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º da Lei n. 9.868/1999, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente